Tribunal: TJBA
Processo: 8049590-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049590-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM LARANJO SERRALHEIRO

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo de petição com verdadeiro pedido de reconsideração na origem tem o condão de suspender, interromper ou renovar o prazo para interposição de Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela Municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 25/02/2025 e se encerrou em 14/04/2025, conforme a data de ciência da intimação eletrônica e o cômputo dos 30 dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 183 do CPC.

4. O pedido de reconsideração apresentado na origem não suspende, interrompe ou renova o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

5. Por fim, a decisão exarada em 30/06/2025 se limitou a reiterar o teor da deliberação anterior, não constituindo nova decisão apta a reabrir prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de reconsideração não suspende, interrompe ou reabre o prazo para interposição do recurso cabível.

2. A mera reiteração de decisão anterior não configura novo marco temporal para contagem de prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 183.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.04.2017, DJe 08.05.2017; STJ, AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 30.06.2020; STJ, AgInt no RCD no MS 23382/D, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8049590-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravo, respectivamente, o
MUNIC
Í
PIO DE ILH
É
US

e
ANTONIO JOAQUIM LARANJO SERRALHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA